Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS – SCR DO BANCO CENTRAL. RESOLUÇÃO BACEN 4.571/2017. LEI DISTRITAL No 514/93. PROTEÇÃO AMPLIADA. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação na qual se discute a regularidade da inscrição de informações de contrato bancário no Sistema de Informações de Créditos – SCR do Banco Central.
2. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem proteção ampliada, conferida pela Lei Distrital no 514/1993, relativa à obrigação de as empresas credoras encaminharem correspondência, com aviso de recebimento, cientificando-os da existência de requerimento de inscrição dos seus nomes em cadastro de inadimplentes.
3. O descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da norma distrital conduz ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, sendo necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
5. Apelação provida. Litigância de má-fé afastada. Maioria.